Tribunal: STF
Processo: AI 734673
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DA
   PRELIMINAR FORMAL NA PETIÇÃO RECURSAL.
                A demonstração da
   existência de repercussão geral passou a ser exigida, nos termos
   da jurisprudência desta Corte, nos recursos extraordinários
   interpostos de acórdãos publicados a partir de 3 de maio de 2007,
   data da entrada em vigor da Emenda Regimental 21/07 ao RISTF.
   Ausência, na petição do recurso extraordinário, dessa preliminar
   formal.
                Agravo regimental a que se nega
   provimento.